Tribunal: TJDFT
Processo: 0752590-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO DE NATUREZA SANEADORA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DOCUMENTAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, ao fundamento de que o pronunciamento judicial impugnado possui natureza eminentemente saneadora, limitando-se a determinar a complementação documental para análise do pedido de gratuidade de justiça, sem deferimento ou indeferimento do benefício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em definir se a decisão que condiciona a análise do pedido de gratuidade de justiça à apresentação de documentos adicionais possui conteúdo decisório apto a ensejar a interposição de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de primeiro grau apenas condiciona a apreciação do pedido de gratuidade de justiça à complementação documental, sem impor recolhimento imediato de custas, indeferir o benefício ou extinguir o feito.
4. Tal providência insere-se no poder de direção do processo conferido ao magistrado, constituindo ato de saneamento e impulso processual, desprovido de conteúdo decisório autônomo.
5. A exigência de documentos adicionais não se confunde com negativa da gratuidade de justiça, representando etapa prévia necessária à formação do convencimento judicial, diante da presunção relativa da declaração de hipossuficiência.
6. Inexiste gravame imediato ou lesão concreta à esfera jurídica da parte capaz de justificar a utilização do agravo de instrumento.
7. Não se configura situação de urgência apta a atrair a incidência da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988, pois eventual inconformismo poderá ser suscitado oportunamente pela via adequada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo Interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A decisão que determina a complementação documental para análise do pedido de gratuidade de justiça possui natureza saneadora e não ostenta conteúdo decisório passível de impugnação por agravo de instrumento. 2. A exigência de documentos adicionais para aferição da hipossuficiência econômica não configura negativa do benefício da gratuidade de justiça. 3. Inexistente gravame imediato ou urgência, é incabível a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC.”